Tribunal: STF
Processo: ARE 1420587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFORAMENTO REALIZADO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RESGATE DO AFORAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL. LICENÇA AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA DO EIA/RIMA. ATO DISCRICIONÁRIO. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO PRATICAMENTE CONCLUÍDA. SITUAÇÃO AMBIENTALMENTE CONSOLIDADA.



    1. No âmbito do licenciamento ambiental, o qual visa à implantação e operação de atividades e empreendimentos, deve ser apresentada pelo empreendedor uma Avaliação de Impacto Ambiental para análise de viabilidade ambiental do empreendimento.



    2. Tendo em vista que a situação demonstrada nos autos comprova que a situação do empreendimento encontra-se ambientalmente consolidada, cassa-se a decisão agravada.



    3. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão, no que diz respeito a Licença Ambiental Prévia, trata do descumprimento do art. 8º, inciso I da Resolução CONAMA 237; informando que o órgão ambiental não visitou o local para verificar as condições ambientais e identificar impactos efetivos ou potenciais da ocupação da área, não havendo qualquer informação de tais dados na licença prévia que autorizou o empreendimento, revelando grande perigo de degradação ambiental.



    No entanto, verifico que o Empreendimento em data de 18/06/2014 realizou uma Análise Técnica para Licença Prévia e Licença de Instalação (documento acostado aos autos ID 7467 – página 12), em conformidade com o que determina o artigo 3º da Resolução CONAMA 237/1997, onde afirma que o EIA/RIMA cabe, apenas, nas situações em que a atividade ou empreendimento tiver potencialidade de causar significativa degradação do meio ambiente, tais como aquelas exemplificadas no artigo 2º da Resolução CONAMA 01/1986, in verbis:



    (...)



    Este não é o caso do Empreendimento, e neste aspecto, a Resolução CONAMA 237/1997, em seu artigo 1º, inciso III,prevê a utilização de outras formas de avaliação de impacto, como instrumentos hábeis a subsidiar o licenciamento,“tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnósticoambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.”



    “Portanto, é possível se concluir, em síntese, que no âmbito do licenciamento ambiental, o qual visa à implantação eoperação de atividades e empreendimentos, deve ser apresentada pelo empreendedor uma Avaliação de Impacto Ambiental para análise de viabilidade ambiental do empreendimento.



    (...)



    “Informa o Agravante que, a área do imóvel em questão é de 13.33ha, ou seja, inferior ao de pequeno porte, no entanto,a densidade populacional é 85 habitantes/há, o que seria de Porte Médio – porém, entre 25 e 50 há, superior a doempreendimento Portal dos Carnaubais, e neste aspecto, entende o empreendedor que se sob um aspecto é inferior aopequeno e sob outro, de médio porte, lícito fazer-lhes as exigências correspondentes ao pequeno porte.



    “Acostou aos autos, Parecer da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização – DLF, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, nos seguintes termos: “(...) Informa-se ainda que, nos termos da Resolução CONSEMA Nº 10/2011, o procedimento ambiental adequado à implantação de Loteamento Urbano de 15,00ha, é Declaração de Baixo Impacto Ambiental, associado ao pedido de Autorização de Supressão da Vegetal, caso necessário".



    “Verifico ainda, que com o avançar do empreendimento, foram devidamente executados pela empresa ora Agravante, osserviços de: (i) rede de distribuição de água no loteamento Portal dos Carnaubais, de acordo com o atestado pelo próprio SAAE, em 20/11/2017, conforme Declaração da SAAE/Campo Maior (ID 7482- pág. 23) e Atestado de Regularidade Técnica – ART/CREA (ID 7482 – pág. 25); (ii) rede de distribuição e subestação de Energia Elétrica, conforme Atestado de Regularidade Técnica – ART/CREA (ID 7482, pág. 29/31) e Vistoria da Eletrobrás (ID 7482 – pág. 33/34) e Pavimentação conforme Atestado de Regularidade Técnica – ART/CREA (ID 7482 – pág. 37), ou seja, a situação do empreendimento encontra-se ambientalmente consolidada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente